Tribunal: TJES
Processo: 0001646-18.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001646-18.2017.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO CHARILI GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001646-18.2017.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO CHARILI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL

Em sede preliminar, a defesa alega a nulidade da sentença, considerando que o laudo em que se baseia não fora subscrito por perito oficial, mas por policiais civis nomeados
ad hoc
.

O artigo 158, do Código de Processo Penal, impõe a realização do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, exigindo o artigo 159 daquele diploma que as perícias devem ser efetuadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, a lei prevê, no §1º do citado artigo 159, que o exame seja feito por duas pessoas idôneas, graduadas em curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, afirma que “é válida a perícia realizada por policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim” (STJ, AgRg no HC n. 507.924/MS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, 4/2/2020).

Na espécie, por meio do Termo de Compromisso de Peritos que antecede o Auto de Constatação de Local de Dano – Incêndio, visto à fl. 72, a Autoridade Policial nomeou, para os trabalhos, o Escrivão de Polícia Gederson Mercier e o Investigador Anésio Benincá. Apesar de o documento não especificar se os policiais civis nomeados para funcionar como peritos
ad hoc
possuem formação em nível superior, é certo que, no estado do Espírito Santo, os cargos de Escrivão de Polícia somente podem ser ocupados por candidatos formados em direito, ao passo que os de Investigador de Polícia somente são acessíveis a candidatos que apresentam certificado de conclusão em curso de nível superior, independente da área.

Assim, inexistindo prova no sentido de que os peritos nomeados não satisfaziam as condições legais, impossível falar em irregularidade do laudo.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por TIAGO CHARILI GOMES, em face da r. sentença de fls. 100/107-v, da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 226 dias-multa e da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima Kássia Benevides Santos.

Narra a denúncia que, por volta das 15h10min do dia 18 de maio de 2017, o recorrente, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que tinha com a vítima Kassia Benevides Santos, teria se dirigido à casa desta, localizada na Rua Osvaldo Matias dos Santos, Bairro Asa Branca, São Gabriel da Palha/ES, e após romper o portão de entrada, teria ateado fogo na residência, destruindo objetos existentes no local e expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio dos moradores vizinhos.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 109/114, requer, em sede de preliminar, a decretação de nulidade da sentença, pleito já rejeitado nesta assentada. No mérito, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento de
bis in idem
, em vista da negativação de circunstância judicial e o reconhecimento de circunstância agravante pelo mesmo fundamento fático, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução do valor fixado a título de reparação de danos morais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 124/126, pela negativa de provimento ao recurso.

Na manifestação de id. nº 3467228, a douta Procuradoria de Justiça pugna pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, o qual, como dito, não discute a autoria do fato, confessada pelo recorrente.

A pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a ponderação negativa das operadoras relativa às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato. Em relação à primeira, alinha a sentença:

as circunstâncias do fato ultrapassam os elementos do tipo, tendo em vista que o réu queimou diversas roupas da vítima por achar que eram indecentes e curtas;

Como parece claro, a motivação sentencial afigura-se idônea, na medida em que se
baseia em elementos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta.

Observe-se, nesse sentido, que no tocante às circunstâncias do fato, o decisum recorrido expõe uma maior reprovabilidade da conduta considerando que o réu praticou o crime por ciúmes e por compreender que poderia controlar a vida da ofendida, destruindo as roupas que, em sua concepção seriam indecentes.

Mantenho a negativação.

No tocante às consequências extrapenais, aponta a sentença que seriam “
exacerbadas, tendo em vista que, além dos bens da vítima, também foram danificadas roupas e objetos pertencentes ao seu filho
”.

A motivação demonstra que a conduta do apelante não só atingiu a incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo figura típica prevista no caput do artigo 250 do Código Penal, mas também danificou objetos do filho da vítima. Ocorre, contudo, que incidiu, no caso, a forma majorada do crime, prevista no §1º, inciso II, alínea “
a
”, que aumenta em 1/3 a pena se o incêndio é provocado em casa habitada ou destinada à habitação, razão pela qual, a ocorrência de prejuízos materiais aos moradores é circunstância esperada e inerente ao tipo.

Nesse passo, deve ser afastada a valoração negativa e a exasperação dela decorrente.

Reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS de reclusão e 108 (CENTO E OITO)DIAS-MULTA.

Na sequência, a defesa postula
o reconhecimento de
bis in idem
, em vista da valoração negativa da operadora afeta às circunstâncias do crime, e o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, alegando que o fundamento fático em ambos os pontos é o mesmo, o fato de o apelante ter praticado o crime imbuído de ciúmes da vítima.

Sem razão, contudo. A motivação lançada ao negativar as circunstâncias do crime já foram abordadas acima: o fato de o recorrente ter queimado peças de roupa da vítima por achar que eram indecentes e curtas, evidenciando comportamento torpe.

Já na etapa média da dosimetria, o magistrado reconheceu duas circunstâncias agravantes, o motivo fútil e a violência contra a mulher em âmbito doméstico.

A futilidade do móvel não se encontrava no ciúme, que pode constituir motivo torpe, mas no fato de o recorrente ter iniciado o incêndio em razão de a vítima tê-lo expulsado de casa. A razão é obviamente fútil, na medida em que demonstra uma reação flagrantemente desproporcional ao agravo supostamente sentido pelo agente.

Assim, são situações objetivamente diferentes, que não permitem concluir ter ocorrido dupla incriminação em razão do mesmo fato.

Logo, preservo o recrudescimento operado na sentença, aumentando a pena em 1/6, do que resulta, na fase intermediária, em 3 (TRÊS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO.

Por fim, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1°, inciso II, alínea “a”, do art. 250, do Código Penal, que impõe uma majoração à razão de 1/3, totalizo a pena em
5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO
e
108 (CENTO E OITO) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O quantum de pena não permite alteração do modal de cumprimento de pena, que permanece sendo inicialmente
semiaberto
.

Descabe, igualmente, a substituição ou suspensão condicional da pena.

Consta, por fim, pleito de redução do valor fixado a título de reparação de danos morais.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Vale lembrar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1675874, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão no sentido de que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018).”

Logo, percebe-se que, demonstrada a ocorrência de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, o dano é “
in re ipsa
”, não se exigindo a produção de prova específica para aferição da profundidade da lesão imaterial, sendo necessária apenas a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, proporcionando o estabelecimento de contraditório a respeito do ponto em específico

Na espécie, o Ministério Público formulou o pedido de reparação na denúncia, conforme se observa à fl. 2-v, estando provada a ocorrência do fato imputado ao apelante.

O valor a ser fixado, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Caso o quantum indenizatório se mostre insuficiente, nada impede que a interessada promova pedido complementar no juízo cível, aí sim sede adequada para a instrução e demonstração da extensão do dano.

Na presente hipótese, o magistrado, considerando as condições pessoais da vítima, as circunstâncias em que foram configurados os danos e as condições do réu, arbitrou a quantia a ser paga a vítima no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral experimentado.

O valor deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável, dada a gravidade do crime praticado, que além de ter causado destruição de parte da residência, de roupas e outros objetos pessoais da vítima e de seu filho, o que já causa enormes transtornos, também poderia ter redundado em consequências gravíssimas para ela e para terceiros, tivesse o fogo se alastrado. Por outro lado, a quantia parece ser relevante o suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela.

Assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001646-18.2017.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO CHARILI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL. ART. 159, §1º DO CPP. PERÍCIA REALIZADA POR POLICIAIS COM FORMAÇÃO SUPERIOR. VALIDADE.
MÉRITO. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 157, §2º, II, CP. 1. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. PREJUÍZOS AOS MORADORES DA RESIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PELA PRÁTICA EM CASA HABITADA. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. 3. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. RÉU EXPULSO DE CASA PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 4. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO. ART. 387, IV, CPP. 5. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. ATENDIDOS. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. DE LAUDO NÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL

1. O art. 159 do CPP impõe que as perícias sejam efetuadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, sendo que, na falta de perito oficial, a lei prevê, no §1º, que o exame seja feito por duas pessoas idôneas, graduadas em curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

2. Apesar de o Termo de Compromisso não especificar se os policiais civis nomeados para funcionarem como peritos
ad hoc
possuem formação em nível superior, é certo que, no estado do Espírito Santo, os cargos de Escrivão de Polícia somente podem ser ocupados por candidatos formados em direito, ao passo que os de Investigador de Polícia somente são acessíveis a candidatos que apresentam certificado de conclusão em curso de nível superior, independente da área. Inexistindo prova de que os peritos nomeados não satisfaziam as condições legais, impossível falar em irregularidade do laudo.

3. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria deve se basear em elementos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. Caso em que a fundamentação da operadora relativa às circunstâncias do fato expõe uma maior reprovabilidade da conduta: a prática do crime por ciúmes e por compreender que poderia controlar a vida da ofendida, destruindo as roupas que, em sua concepção seriam indecentes. Negativação mantida.

2. Incidindo a forma majorada prevista no §1º, inciso II, alínea “
a
”,do art. 250 do CPB que aumenta em 1/3 a pena se o incêndio é provocado em casa habitada ou destinada à habitação, a ocorrência de prejuízos materiais aos moradores é circunstância esperada e inerente ao tipo, razão pela qual, é inidônea a ponderação negativa do vetor “consequências extrapenais” pelo fato de a conduta do apelante ter danificado objetos do filho da vítima. Exasperação afastada. Pena-base reduzida.

3. Não ocorre dupla incriminação se, na primeira fase da dosimetria, a operadora referente às circunstâncias é negativada pelo fato de o recorrente ter queimado peças de roupa da vítima por achar que eram indecentes e curtas (motivo torpe), ao passo que, na etapa média, é reconhecida a circunstância agravante do motivo fútil, decorrente de o réu ter iniciado o incêndio em razão de a vítima tê-lo expulsado de casa (reação flagrantemente desproporcional ao agravo supostamente sentido). São situações objetivamente diferentes, que não configuram
bis in idem
. Agravante preservada.

4. A reparação mínima do dano na esfera penal (art. 387, IV, CPP), não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. No REsp 1675874 (repetitivo), o STJ firmou compreensão no sentido de que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018).

5. O valor a ser fixado como reparação do dano, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Caso em que o valor arbitrado a título de dano moral (R$4.000,00) deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável, dada a gravidade do crime praticado, que além de ter causado destruição de parte da residência, de roupas e outros objetos pessoais da vítima e de seu filho, o que já causa enormes transtornos, também poderia ter redundado em consequências gravíssimas para ela e para terceiros, tivesse o fogo se alastrado. Por outro lado, a quantia parece ser relevante o suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.